Tribunal: TJBA
Processo: 0301238-30.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301238-30.2017.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDMILSON FONSECA BRAGA Advogado(s): MARIO MARCOS CATELAN, VILMA DE CASSIA PINHEIRO MARQUES, LUDMILA AMAZONAS ARAUJO FERRAZ DE NOVAES, MARCOS CATELAN APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. PRELIMINAR. ALEGADA ILEGALIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. RÉU ENCONTRADO NA POSSE DE DROGAS. POSTERIOR ENTRADA NO LOCAL DA RESIDÊNCIA EM PERSEGUIÇÃO IMEDIATA. LEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CONFISSÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA BASILAR APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA E APLICADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA AO SER COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora tenha sido ventilada a nulidade da invasão de domicílio, observa-se que, no caso concreto, os policiais militares que realizaram a busca pessoal encontraram o apelante em via pública em atitude suspeita, o qual empreendeu fuga e foi perseguido imediatamente pelos milicianos, ocasião em que ocorreu o ingresso em domicílio e a apreensão das drogas, tudo em conformidade com o permissivo constitucional. Preliminar rejeitada. 2. No mérito, o apelante defendeu a necessidade de absolvê-lo da prática delitiva por conjecturada ausência de provas para sua condenação, porém, fazendo-se uma análise das provas que guarnecem os cadernos processuais, depreende-se que tanto a autoria, quanto a materialidade do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06 restaram devidamente configuradas na situação em apreço. Indivíduo encontrado em via pública, em local famoso pela mercantilização de entorpecentes, na posse de maconha e crack, empreendendo fuga ao se deparar com a guarnição policial. 3. Impossibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11343/2006, tendo em vista que o apelante é reincidente. 4. No que se refere ao pedido de revisão da pena-base e reconhecimento da atenuante da confissão, verifica-se que a reprimenda basilar foi fixada no mínimo legal e, na segunda fase da dosimetria penal, a confissão foi devidamente aplicada ao ser compensada com a agravante da reincidência, de modo que a sanção não comporta redimensionamento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0301238-30.2017.8.05.0079, proveniente do Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA, em que figura como apelante, EDMILSON FONSECA BRAGA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.